Tribunal: TJES
Processo: 5000951-43.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-43.2022.8.08.0064

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: LUZIA LUCAS ANTONIO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000951-43.2022.8.08.0064

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: LUZIA LUCAS ANTONIO

JUÍZO DE ORIGEM: Ibatiba - Vara Única

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida no pagamento de R$ 3.280,29 (três mil duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), a título de dano material, com juros e correção monetária desde os devidos descontos e juros desde a citação, os danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com juros e correção monetária desde a data de hoje como feitos a fixação e consequentemente, declarar a inexistência deste contrato uma vez que sequer tenha sido celebrado entre as partes, uma vez que não teve anuência sendo que este é princípio inerente até na celebração de negócio jurídico a questão da anuência com relação as devidas condições do contrato, declarado a inexistência do referido contrato. Julgo extinto o presente feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, I do CPC, sem custas e honorários advocatícios uma vez que estamos pelos juizados especiais, conforme determina o Art. 55 da lei 9.099/85.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de fraude nos autos, mormente porque os documentos juntados pela recorrente dão conta de que as operações bancárias foram realizadas sem qualquer segurança, de forma eletrônica, sem nenhuma assinatura da recorrida e, apenas, com fotos de sua carteira de identidade, revelando o caráter temerário do suposto pedido de abertura de conta corrente com transferência de proventos de aposentadoria – cf. ID 8219519; 8219520; 8219522; 8219523.

De igual forma, concordo que a restituição dos valores descontados indevidamente devem ocorrer, eis que comprovado o prejuízo material da recorrida.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de manipulação fraudulenta dos dados da recorrida, mormente porque sobre verba alimentar, a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os
descontos ilícitos
promovidos pela apelante
terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa
, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)